Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704656-32.2024.8.07.0006 RECORRENTES: THAYAN FERREIRA GOMES, VANDERLEI FERREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. SEDE INQUISITÓRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados pelo crime do art. 157, §2°, inc. II e VII, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porque ausente irregularidade processual capaz de macular a instrução probatória. 3.1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o reconhecimento por fotografia em sede inquisitória não acarreta nulidade, quando corroborada a autoria por outros elementos probatórios. 4. Suficientemente comprovadas, no caso, autoria e materialidade delitivas quanto ao crime descrito na peça acusatória. 4.1. Os elementos de informação colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo. 4.2. O testemunho dos agentes policiais, sob o qual não recai qualquer mácula, mormente devidamente provada, constitui elemento hábil à formação do Juízo condenatório, notadamente quando ancorado nas demais provas trazidas ao caderno processual. 5. Ausentes razões para retificação da reprimenda imposta. 5.1. A fixação da pena se manteve dentro das balizas admitidas pela jurisprudência e condizentes com a norma legal, inclusive quanto aos fundamentos que determinaram a exasperação da reprimenda. 5.2. Descabida a compensação integral da confissão no caso de multirreincidência. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, por desrespeito às formalidades legais exigidas para o reconhecimento pessoal do acusado, uma vez que o reconhecimento foi realizado exclusivamente por fotografia, sem a devida confirmação presencial, em afronta ao procedimento previsto para garantir a confiabilidade da prova; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ausência de fundamentação concreta e idônea na fixação da pena-base, especialmente quanto à adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem demonstração de gravidade extraordinária da conduta. Afirma que a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal não foi acompanhada de motivação específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027